Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO CONCURSO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de sua nomeação para o cargo de enfermeiro da família e comunidade. Noticiou que no edital, publicado em 5/03/2018, estavam previstos dois cargos: enfermeiro obstetra, com 20 vagas, e enfermeiro de família e comunidade, que contava com 10 vagas, para provimento imediato, e formação de cadastro de reserva. Informou que permaneceu na 900a posição. Aduziu que após prorrogação do concurso e antecipação de validade, a últimas convocações ocorreram no dia 24/06/2022, alcançando até a 812a posição. Pontuou que algumas nomeações foram tornadas sem efeito, mas de acordo com informações prestadas pela Secretaria de Saúde, foram nomeados 821 aprovados, sem previsão de outras nomeações. Apontou que “apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado até 02/06/2024, a Administração Pública abriu novo concurso (Edital no 14/2022 – doc. 10.1) para o cargo de enfermeiros em geral, em 25/03/2022, nomeando os aprovados em junho daquele ano”. Alegou que os cargos de enfermeiro de ambos os concursos executam as mesmas funções e atividades, havendo somente distinção de nomenclatura, em flagrante preterição dos aprovados no concurso anterior. Discorreu acerca da possibilidade de sua nomeação em razão das nomeações tornadas sem efeito, da existência de conveniência e oportunidade e do déficit de profissionais na gestão pública. Destacou a necessidade de declaração de ineficácia da antecipação da data de validade do certame, em razão de parecer ainda vigente do TCDF. Pretendeu o reconhecimento do direito subjetivo da autora à nomeação e à posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; a declaração de ilegalidade e consequente ineficácia da antecipação da data de validade do certame e determinação da imediata nomeação e posse da Autora no cargo mencionado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71905384).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à competência do Juízo, quanto ao cerceamento de defesa, ao valor da causa e à existência de preterição arbitrária e de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva.
5. Em suas razões recursais, a requerente arguiu preliminares de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e quanto à fixação do valor dado à causa. No mérito, aduziu que “o exercício da enfermagem é regulamentado pela Lei no 7.498/86, que faz, como única distinção, a enfermagem, pura e simples, e a enfermagem obstetrícia, com um diploma à parte, além dos técnicos e auxiliares de enfermagem e profissionais do parto (arts. 6o a 9o)”. Concluiu que o enfermeiro generalista, o enfermeiro do trabalho e o enfermeiro da família e comunidade possuem a mesma função, atribuição e competência de formação, sem qualquer distinção entre os cargos além da nomenclatura e da inserção de cargos pela Administração. Alegou que o concurso de 2022 criou novos cargos para a função de enfermeiro generalista, atribuindo a estes os mesmos requisitos e as mesas atribuições do cargo de enfermeiro do concurso de 2018, tendo como única diferença sua lotação. Afirmou que ainda no prazo de validade do concurso de 2018, o DF realizou novo concurso, no ano de 2022, sem que houvesse a nomeação dos aprovados do certame anterior. Pugnou pela cassação da sentença em razão da incompetência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e em razão de cerceamento de defesa, pela readequação do valor da causa ou, no mérito, pelo reconhecimento do direito subjetivo da recorrente à nomeação e à posse no cargo de enfermeira da família e comunidade, pela declaração de ilegalidade da antecipação da data de validade do certame e pela determinação de imediata nomeação de posse da recorrente no cargo para o qual obteve aprovação.
6. Preliminar de incompetência do Juízo. Por ocasião da decisão de ID 71905289, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF declinou a competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob fundamento de que a demanda tem valor da causa abaixo do limite de alçada dos Juizados Especiais, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009. Não restou demonstrado nos autos que a demanda possui potencial efeito de natureza coletiva, visto tratar-se da tutela de eventuais direitos tão somente da recorrente. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de oitiva da parte requerida. Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que o DF manifestou-se nos autos, apresentando documentos, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento para este fim. Preliminar rejeitada.
8. Valor da causa. Nos termos do § 3o do artigo 292 do CPC, “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Pretende a recorrente a nomeação e posse em cargo público cuja remuneração mensal prevista no edital é de R$ 6.110,00. O valor da causa deve corresponder a 12 vezes a remuneração constante do edital, ou seja, R$ 73.320,00. Preliminar rejeitada.
9. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).
10. No caso dos autos, o edital previa a existência de 10 vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (enfermeiro de família e comunidade). A autora foi aprovada na 900a colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 812o candidato.
11. No caso dos autos, a recorrente não comprovou a existência de preterição arbitrária e imotivada da administração, uma vez que, o certame de 2018 visava o preenchimento do cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, enquanto o de 2022 visava o preenchimento do cargo de enfermeiro generalista, sem especialidade definida. Trata-se de preenchimento de cargos distintos, os quais possuem diferentes atribuições e diferentes locais de atuação, não restando demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração”. Nesse sentido: Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025. Acórdão 1948044, 0700280-64.2024.8.07.0018, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024.
12. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.
13. No que diz respeito à antecipação do prazo de validade do concurso, a recorrente não demonstrou nos autos que a retificação do prazo de validade do concurso se deu de forma arbitrária ou desmotivada. Pode-se observar dos autos que que a retificação do prazo de validade do concurso se deu por meio do processo administrativo SEI n.o 00060-00221660/2022-22, em conformidade com decisão do TCDF e de acordo com as normas vigentes no contexto da pandemia de COVID-19.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.